Tribunal: TJDFT
Processo: 0752350-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752350-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EDIVAN ABILIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, com fundamento no art. 5o do Decreto 11.302/2022, concedeu o indulto ao agravado EDIVAN ABÍLIO, declarando extinta a sua pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime previsto no art. 303, §1o, do CTB (guia no 0711960-67.2019.8.07.0003) (ID 54257979, p. 37/38; Processo SEEU n. 0401535-76.2023.8.07.0015, mov. 26.1). Este colegiado, à unanimidade, manteve a decisão de origem e, por consequência, negou provimento ao recurso ministerial, assim como aos embargos declaratórios, conforme acórdãos de n. 1819585 e n. 1852734 (ID 56336071 e ID 58666332). Interposto recurso extraordinário pelo Parquet (ID 59480240), o excelso Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ID 62449967). É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE 1450100 DF, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria que versa sobre a compatibilidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2023 com a Constituição Federal. Confira-se, a propósito, o teor da ementa: Ementa Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. A matéria corresponde ao tema 1267 e versa, resumidamente, sobre a “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Da leitura do julgado que reconheceu a repercussão geral, constata-se que a Relatora Ministra Rosa Weber não determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema 1267. Todavia, diante da determinação emanada da Suprema Corte, uma vez que a controvérsia recursal diz respeito a tema afetado na sistemática da repercussão geral, determino o sobrestamento do processo até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1450100 (Tema 1267), com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora